Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722920-72.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA APELADO: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O A autora pede em suas razões recursais (ID 48103362) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, alegando que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No entanto, a postulante não traz elementos acerca da sua capacidade financeira, tampouco de eventuais despesas extraordinárias, e outros que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove a recorrente, mediante documentos que demonstrem sua renda e suas despesas ordinárias, a exemplo de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, cópia dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, cópia da Carteira de Trabalho, comprovante de recebimento de eventual auxílio-emergencial, dentre outros, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse.. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador